Tribunal: TJBA
Processo: 8007780-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007780-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDRADE BORRE CONSTRUTORA LTDA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO EDUARDO PINHEIRO SILVA, BRUNO MEIRA MONTEIRO

AGRAVADO: ALEXIA TELES AMARAL e outros (2)

Advogado(s)
:
RENATA LOBO QUADROS, MARCOS CESAR DA SILVA ALMEIDA registrado(a) civilmente como MARCOS CESAR DA SILVA ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual civil. Recurso de agravo de instrumento. Ação pelo rito comum. Decisão agravada proferida no último dia do prazo de contestação. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Obrigação de fazer. Alegada irregularidade da obra que é objeto de recurso anterior. Não conhecimento neste particular. Alegação que constitui fato modificativo do direito da parte agravada. Necessidade de melhor instrução pelo julgador de origem. Reflexo na exigibilidade da obrigação e incidência de multa diária. Possibilidade de bloqueio com manutenção dos valores em conta judicial. Imediato pagamento de valores a título de lucros cessantes e danos emergentes. Despesas fixas, impostos, contas de consumo e outros contratos. Razoabilidade e proporcionalidade. Possibilidade. Recurso de agravo de instrumento conhecido em parte e provido em parte. Embargos de declaração prejudicados.

I – Caso em exame

1. O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da decisão de origem que, preliminarmente, padece de nulidade por cerceamento de defesa; e, no mérito, (i) considerou o parcial descumprimento da decisão liminar de origem, fazendo incidir a multa diária arbitrada em primeiro grau e determinou o bloqueio do valor correspondente – argumentando-se que a decisão não pode ser integralmente cumprida em razão de parte da obrigação de fazer afrontar a legislação municipal; (ii) antecipou os efeitos da tutela quanto ao imediato pagamento de valores a título de lucros cessantes e danos emergentes, inclusive mediante a possibilidade de bloqueio judicial do montante.

II – Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de acolhimento das insurgências recursais, mediante a reforma da decisão agravada.

III – Razões de decidir

3. A decisão agravada foi proferida na mesma data do último dia do prazo para apresentação de defesa – 24/1/2025 – quando foi apresentada a contestação; não ensejando, por tal razão, qualquer óbice à manifestação da parte ré/agravante. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.

4. No que tange às alegações de irregularidade da construção do depósito da parte requerente/agravada, inclusive afronta à legislação municipal pertinente, cumpre reconhecer óbice ao conhecimento e processamento do recurso neste particular, notadamente considerando referência expressa do agravante no sentido de que a matéria é objeto do agravo de instrumento de n° 8072106-66.2024.8.05.0000. Recurso conhecido em parte.

5. Malgrado a legalidade da construção do depósito não seja objeto da lide – conforme já consignado pelo julgador de origem, não se pode olvidar que configura fato minimamente modificativo do direito da parte autora, nos termos do artigo 273, II, do Código de Processo Civil – atraindo, portanto, o crivo do julgador de primeiro grau.

6. A incidência da multa diária prescinde de um marco inicial/final que exige melhores elementos para ser estabelecido, definindo-se a data em que foram concluídos os reparos nas lojas e a real possibilidade de reconstrução do depósito.

7. No que tange à determinação de antecipação dos efeitos da tutela quanto ao imediato pagamento de valores a título de lucros cessantes e danos emergentes, inclusive mediante a possibilidade de bloqueio judicial do montante, relevante salientar ser incontroverso que a paralisação das atividades da parte agravada ocorreu em 30/8/2024, havendo fortes indícios de que tenha perdurado até dezembro de 2024.

8.Trata-se do pagamento de despesas fixas, impostos, contas de consumo, contratos firmados com outras empresas (ID. 473034331/473034332/473034333 – processo referência). Lucros cessantes fixados mediante perspectiva dotada de razoabilidade.

9. Os danos relacionados ao depósito soterrado (ID. 469367463 – processo referência), eventuais outros danos materiais e morais ainda serão objeto de devida instrução, compondo pronunciamento de mérito pelo julgador a quo.

10. Considerando o julgamento do presente recurso principal, cumpre reconhecer que a análise do recurso de embargos de declaração resta prejudicada, em razão da perda do seu objeto.

IV – Dispositivo e tese

11. Recurso de agravo de instrumento conhecido em parte e provido em parte, para que o montante objeto de autorização de bloqueio a título de multa diária seja mantido em conta judicial, sem liberação de valores, até que seja melhor aferida, em primeira instância, a viabilidade de cumprimento integral da tutela antecipada. Embargos de declaração prejudicados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº
8007780-63.2025.8.05.0000
, em que são agravantes
ANDRADE BORRE CONSTRUTORA LTDA
e outros

e agravados
ALEXIA TELES AMARAL
e outro
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer em parte e
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e
JULGAR PREJUDICADO
o recurso de embargos de declaração,

nos termos do voto do Relator.